Tribunal: STF
Processo: AI 253633
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      No presente Agravo, os recorrentes, sem
demonstrar que o aresto extraordinariamente recorrido haja
enfrentado qualquer questão constitucional, insistem, apesar
disso, na subida do R.E., o que é inadmissível, em face do
disposto no art. 102, III, da C.F.
2.      Adotando-se, pois, os fundamentos da decisão,
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
R.E., bem como os da ora agravada, não infirmados pelos
agravantes, e aduzindo-se que é pacífica a jurisprudência
desta Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, nega-se
provimento ao Agravo.